Tribunal: TJSP
Processo: 2288120-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS – Nos autos, a agravante apresentou, além da declaração de pobreza, documentos que comprovam a sua hipossuficiência financeira. Assistência judiciária concedida, ao menos até prova em contrário.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288120-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELAINE
RODRIGUES DE SOUSA, é agravado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288120-40.2019.8.26.0000 -Voto no 33153 - RP
2
Voto no: 33153
Agravo de Instrumento no: 2288120-40.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro
Agravante: Elaine Rodrigues de Sousa
Agravado: Banco Itaucard S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
CONCESSÃO
COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS
AUTOS Nos autos, a agravante apresentou, além da declaração
de pobreza, documentos que comprovam a sua hipossuficiência
financeira. Assistência judiciária concedida, ao menos até prova
em contrário.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória de fls. 46 dos autos principais,
proferida em nos autos de ação revisional, que indeferiu a gratuidade
postulada pela autora, ora agravante, sob o fundamento de que o objeto, a
natureza, bem como a contratação de advogado particular, afastam a
presunção de hipossuficiência,
Inconformada, a agravante, em suma, requer a
reforma da r. decisão guerreada sob o argumento de que sua remuneração não
é suficiente para arcar com as custas despesas e honorários processuais; e, que
o indeferimento do benefício da gratuidade obsta o seu acesso ao Judiciário.
Determinada a intimação, por carta com a aviso de
recebimento, da parte agravada, esta retornou com cumprimento negativo,
por ter a agravado mudado de endereço (fls. )
Recurso bem processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288120-40.2019.8.26.0000 -Voto no 33153 - RP
3
Respeitado o entendimento do MM. Magistrado a
quo, o presente recurso de agravo de instrumento merece provimento.
No caso, com o devido respeito, não nos autos
qualquer elemento que evidencie a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, já que os documentos que instruíram os autos
principais comprovam plenamente a insuficiência de recursos para pagar as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Com efeito, conforme consta às fls. 24/28 dos autos
originários, a agravante trabalha no cargo de Auxiliar de Loja, recebendo
remuneração significativamente inferior a três salários mínimos o que, ao
menos a princípio, corrobora com a alegada impossibilidade de arcar com o
regular custeio do processo.
Ainda, a agravante trouxe aos autos declaração de
isenção de Imposto de Renda de Pessoa Física, bem como documento que
demonstra não ter declarado renda no exercício de 2019 (fls. 29/30 dos autos
principais).
Logo,
sempre
respeitada
a
máxima
discricionariedade do MM. Magistrado de Primeira Instância, os documentos
apresentados demonstram, ao menos em princípio, que a autora, ora
agravante, preenche os requisitos para a concessão da benesse ora pleiteada,
pois não poderia custear o processo sem que isso resultasse em prejuízos para
sua subsistência.
Tais circunstâncias, no contexto ora cuidado,
apresentam-se como fatores admissíveis para que se possa aferir a veracidade
da alegação de hipossuficiência financeira da agravante, ao menos até prova
em contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288120-40.2019.8.26.0000 -Voto no 33153 - RP
4
É de se entender, assim, com base nos elementos
apresentados, que a agravante demonstrou estar apta a obter o benefício
almejado, porque é de se aceitar que nas condições em que se encontra, salvo
melhor juízo, as despesas do processo poderiam comprometer o seu sustento.
Desse modo, ainda que a parte tenha contratado
advogado particular para promover a demanda, isso, por si só, não é capaz de
afastar a presunção de insuficiência de recursos para o custeio do processo,
em contrapartida aos documentos juntados pela autora.
Esse é, inclusive, o texto do artigo 99, § 4o, do
Código de Processo Civil.
Nesse diapasão, quanto à demonstração do estado de
insuficiência financeira capaz de ensejar a concessão do respectivo benefício,
a jurisprudência tem a seguinte orientação, a saber:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. O entendimento desta Câmara tem
sido no sentido de que pode o juiz determinar a
comprovação da situação econômica da parte que
pretende a concessão da gratuidade de justiça
quando
é
ela
representada
por
advogado
particular. No caso dos autos, a prova acostada
pelo
agravante
é
capaz
de
demonstrar
a
necessidade alegada. Decisão monocrática dando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288120-40.2019.8.26.0000 -Voto no 33153 - RP
5
provimento ao agravo”. 1
Portanto,
pelas
afirmações
apresentadas
pela
agravante, que gozam de presunção de veracidade até prova em contrário,
bem como pelos documentos apresentados, que comprovam sua deficitária
condição financeira, é de rigor, com a devida vênia, a concessão dos
benefícios da gratuidade judiciária.
Registre-se que a não intimação da parte agravada,
ainda não citada, não lhe traz qualquer prejuízo, já que eventual impugnação
ao benefício concedido pode ser apresentada perante o Primeiro Grau de
jurisdição quando da primeira oportunidade que tiver que se manifestar nos
autos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao presente
recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator
1 Agravo de Instrumento no 70014218093, 11a Câmara Cível, TJRS, Rel: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 31/01/2006.